Tribunal: TJSP
Processo: 1008035-49.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Direito civil. Transporte aéreo. Indenização por danos morais. Parcial provimento.
I - A parte autora pleiteia indenização por danos morais, alegando responsabilidade objetiva da ré e descumprimento da Resolução 400 da ANAC e do Código de Defesa do Consumidor.
II - Evidente a responsabilidade do transportador aéreo, decorrente do contrato de transporte, que impõe obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO. Direito civil. Transporte aéreo. Indenização por danos morais. Parcial provimento.
I - A parte autora pleiteia indenização por danos morais, alegando responsabilidade objetiva da ré e descumprimento da Resolução 400 da ANAC e do Código de Defesa do Consumidor.
II - Evidente a responsabilidade do transportador aéreo, decorrente do contrato de transporte, que impõe obrigação de resultado. Ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III – Configuração de dano moral pela situação de desconforto e ausência de auxílio material, conforme Resolução 400 da ANAC, Código de Defesa do Consumidor e art. 375 do CPC.
Dá-se parcial provimento ao recurso.